Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESTRIÇÃO NO CADASTRO INTERNO DO BANCO. NOVAS CONTRATAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o a pagar ao recorrido o valor de R$3.000,00, para compensação dos danos morais. Em suas razões, o recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva, porquanto o crédito foi cedido a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO, e de falta de interesse de agir, por ter efetuado a baixa tão logo fora constatado o pagamento das parcelas em aberto. No mérito, sustenta a ausência de conduta ilícita, por se tratar de exercício regular de um direito. Afirma que não restou comprovada situação que caracterize o dano moral, por se tratar de devedor contumaz, nos termos da Súmula 385 do STJ. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminares. A parte autora, ora recorrida, buscou a reparação pelos danos decorrentes da restrição interna registrada pelo recorrente. Evidente, portanto, a existência de pertinência subjetiva, uma vez que o recorrente é o responsável pelo registro. Assim, presente a pertinência subjetiva, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, nos termos da Teoria da Asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O interesse de agir é comumente definido na doutrina pátria por meio do binômio necessidade – adequação, isto é, o interesse de agir se consubstancia na necessidade ou melhor, a imprescindibilidade de movimentar o Poder Judiciário para a satisfação do direito material; e na utilização da via processual adequada. Nesse sentido, o jurista Alexandre Freitas Câmara ensina que: A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou “interesse-adequação”). Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. CÂMARA, Freitas, A. O Novo Processo Civil Brasileiro, 5a edição. Verifica-se nos autos que o Autor procurou resolver a controvérsia por intermédio da via administrativa, contudo não obteve êxito. Destarte, não restando demonstrada a ausência de interesse, rejeito esta preliminar.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. Na hipótese, observa-se que o autor possuía débitos pendentes de pagamento junto ao Banco, e, em 16/03/2023 efetuou a quitação e pediu a retirada das restrições. A despeito de terem sido excluídas as anotações dos cadastros de inadimplentes, permaneceu a restrição nos sistemas internos, impedindo-se de efetuar contratação de empréstimos.
7. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
8. Em que pese as alegações do recorrente, este não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou que tivesse efetuado a baixa do registro nos seus sistemas internos, o que impediu o recorrente de efetuar novas contratações de empréstimo. Importa esclarecer que o STJ possui entendimento consolidado de que as restrições internas lançadas pelas instituições financeiras, possuem caráter restritivo de crédito, similares às negativações efetivadas perante o SPC e SERASA. Nesse passo, a restrição interna em nome do consumidor configura conduta ilícita, sobretudo quando impedido o consumidor de efetuar contratação de novas linhas de crédito, violando direito de personalidade daquele, sendo tal conduta abusiva e passível de indenização.
9. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.